Tribunal: TJBA
Processo: 8031059-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031059-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALYNE GIAQUINTO CORREIA KAWAMURA, GUILHERME AUGUSTO BERTOLDI, JOEL FRANCISCO SCHUTZ JUNGBLUT

APELADO: EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALYNE GIAQUINTO CORREIA KAWAMURA, GUILHERME AUGUSTO BERTOLDI, JOEL FRANCISCO SCHUTZ JUNGBLUT

10

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EC Nº 87/2015. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ART. 3º. CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. VACATIO LEGIS NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ADIs Nº 7.066, 7.070, 7.075 E 7.078. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.426.271/CE). LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. EFICÁCIA CONDICIONADA À VIGÊNCIA DA LC Nº 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DA ADI 7.066. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONTRIBUINTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.
Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne da controvérsia submetida a julgamento reside na
discussão a respeito da validade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022 (90 dias a contar da data da publicação), bem assim a validade da Lei Estadual n. 14.415/2021
.

2.

Inviável a suspensão do processo em razão das ADIs nº 7.070, 7.075 e 7.078, bem como o sobrestamento em razão do Tema 1.266, diante do julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se o risco de decisões conflitantes.

3. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, instituída pela EC nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculadora de normas gerais, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE nº 1.287.019/DF e reafirmado na ADI nº 5.469.

4.
A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar normas gerais e a técnica de repartição do produto da arrecadação, não incidindo, portanto, as regras constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal como limitações ao poder de tributar.

5.
Reconhecida pelo STF, no julgamento da ADI nº 7.066, a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que instituiu cláusula de vigência temporal específica, mediante vacatio legis de 90 (noventa) dias, no exercício da discricionariedade legislativa.

6.
As leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da vigência da LC nº 190/2022 são formalmente válidas, porém tiveram sua eficácia condicionada à entrada em vigor da lei complementar federal, conforme orientação consolidada pelo STF e pela jurisprudência do TJBA.

7.
Nos termos da tese firmada no RE nº 1.426.271/CE, é vedada, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI nº 7.066 (29/11/2023) e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

8.
Estando o feito compreendido no marco temporal da modulação estabelecida pelo STF, impõe-se o reconhecimento do direito da contribuinte ao não recolhimento do DIFAL e do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza relativamente às operações realizadas no exercício de 2022.

9. Recurso do ESTADO DA BAHIA conhecido e desprovido. Apelação da EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA conhecida e provida,
para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o direito ao não recolhimento do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL) e, por consequência, do adicional de alíquota ao Fundo de Combate à Pobreza, nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS realizadas no ano de 2022 (entre 01/01/2022 até 31/12/2022).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
E
CONHECER DA APELAÇÃO DA EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA. E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA